Tribunal: TJSP
Processo: 1055227-61.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PLEITO DE PARIDADE E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA. PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. CÁLCULO DE PROVENTOS COM OBSERVÂNCIA DA ÚLTIMA CLASSE OCUPADA PELO SERVIDOR.

- A adoção dos critérios previstos na Lei n. 10.887/2004 (de 18-6), que prevê o cálculo dos proventos com base na média aritmética simples das maiores remunerações, não se

Ementa:
AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PLEITO DE PARIDADE E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA. PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. CÁLCULO DE PROVENTOS COM OBSERVÂNCIA DA ÚLTIMA CLASSE OCUPADA PELO SERVIDOR.

- A adoção dos critérios previstos na Lei n. 10.887/2004 (de 18-6), que prevê o cálculo dos proventos com base na média aritmética simples das maiores remunerações, não se aplica ao caso dos autos, pois o requerente comprovou o ingresso no serviço público antes de 2003, não atraindo, nos termos do inciso III do § 4o do art. 40 da Constitucional e do parágrafo único do art. 2o da Lei n. 1.109/2010 (de 6-5), a regra de transição prevista nos arts. 2o e 3o da Emenda constitucional n. 47/2005 para o reconhecimento de seu direito à paridade e à integralidade remuneratória.

- "Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1o, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes." (STF: AgR no RE 1.104.485, j. 17-5-2019).

Não provimento da apelação e da remessa obrigatória, que se tem por interposta.